Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-21.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009265-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), KARINY RODRIGUES DUARTE - CPF: 069.626.271-14 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO PRECOCE DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DE PRISÃO DOMICILIAR (MÃE DE MENORES). INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE (ART. 105 DA LEP E ART. 674 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE VÁCUO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA E DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenada definitivamente à pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. A defesa alega constrangimento ilegal por suposto "vácuo jurisdicional", requerendo a imediata expedição da guia de execução penal, independentemente do cumprimento do mandado de prisão que se encontra pendente, a fim de viabilizar perante o Juízo da Execução a análise de pedido de prisão domiciliar, fundamentado no fato de a paciente ser mãe de três filhos menores.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição antecipada da guia de recolhimento definitiva e a respectiva instauração do processo executivo para análise de pedido de prisão domiciliar antes do cumprimento do mandado de prisão, em se tratando de condenação transitada em julgado para cumprimento em regime inicial fechado por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

III. Razões de decidir: 3. A execução penal inaugura-se formalmente com a expedição da guia de recolhimento, a qual, nos estritos termos dos artigos 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal, condiciona-se ao prévio recolhimento do apenado ao cárcere. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização dessa exigência de prisão prévia apenas em hipóteses excepcionalíssimas ou para sentenciados que iniciarão o cumprimento em regimes aberto e semiaberto (Resolução n. 474/2022 do CNJ), inaplicável a condenados ao regime inicial fechado com mandado de prisão pendente de cumprimento. 5. Inexiste lacuna na prestação jurisdicional, mas sim o não preenchimento de uma condição legal objetiva (o cumprimento do mandado prisional) que obsta o início da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66 da LEP). A situação decorre da própria inércia da condenada em submeter-se ao comando judicial transitado em julgado. 6. A concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado constitui medida atípica e excepcional, cuja análise compete ao Juízo da Execução somente após o início do cumprimento da pena, exigindo prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não demonstrada de plano. 7. A condenação por crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa (roubo majorado e extorsão qualificada) constitui, por si só, óbice expresso à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP e art. 117 da LEP.

IV. Dispositivo e tese: 8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento: "1. A expedição da guia de recolhimento definitiva pressupõe o efetivo cumprimento do mandado de prisão, não sendo admitida a sua emissão precoce para sentenciados ao regime inicial fechado que se encontram foragidos, inviabilizando a análise antecipada de benefícios prisionais." "2. Inexiste constrangimento ilegal ou vácuo jurisdicional quando a impossibilidade de análise de pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução decorre da ausência do requisito legal atinente ao prévio recolhimento do condenado ao cárcere (arts. 105 da LEP e 674 do CPP)." "3. A prática de crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa inviabiliza a concessão de prisão domiciliar humanitária a mães de filhos menores, em alinhamento aos precedentes do STF e STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; art. 158, § 1º e § 3º; e art. 29. CPP, arts. 318, 318-A, 318-B e 674. Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 2º, 66, 105 e 117.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 819.123/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.08.2023. STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 1.001.406/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025. STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 924414/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025, DJe 12.03.2025. TJMT, Segunda Câmara Criminal, HC n. 1046880-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 03.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Henisa Darla Almeida Mendes em favor de
Kariny Rodrigues Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 1005165-85.2024.8.11.0002.

Infere-se dos autos que a paciente foi c
ondenada à pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela
prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada
(artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal). A sentença condenatória transitou em julgado em 06 de novembro de 2025.

A defesa sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal consubstanciado em um "vácuo jurisdicional" que impede a análise de pedido de prisão domiciliar.

Relata que, apesar do trânsito em julgado e da expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, o juízo sentenciante ainda não expediu a guia de recolhimento definitiva.

Ao requerer a concessão de prisão domiciliar na origem, o juízo
a quo não
conheceu do pedido, declarando-se incompetente e remetendo a questão ao Juízo da Execução.

Contudo, ao formular o mesmo pleito perante a 2ª Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT, este também não conheceu do pedido sob o fundamento de inexistência de processo executivo instaurado no sistema SEEU, justamente pela ausência da referida guia.

Assevera que a situação demanda urgência humanitária, pois a paciente é mãe e única responsável por três crianças menores (de 02, 04 e 07 anos de idade), as quais não possuem registro paterno e dependem dela exclusiva, afetiva e financeiramente.

Argumenta que a manutenção do mandado de prisão pendente, sem a viabilização do meio adequado para a análise do benefício, viola a proteção integral da criança e os preceitos dos artigos 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Em sede de pedido liminar, a defesa pugna pela suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, até que seja expedida a guia definitiva, instaurada a execução e apreciado o pleito de prisão domiciliar.

Requer, ainda, que seja determinado ao juízo sentenciante a imediata expedição da guia e a remessa dos autos à VEP, ou, alternativamente, que este Egrégio Tribunal analise o pedido de prisão domiciliar de plano.

No mérito, requer a confirmação da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, recomenda a denegação da ordem, por não existir ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

É o relato.

À pauta.

VOTO.

Conforme relatado, o suposto constrangimento ilegal estaria consubstanciado na negativa de expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão referente pendente de cumprimento para início da pena definitiva de
17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de
roubo majorado e extorsão qualificada
(artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal).

O objetivo da expedição precoce da guia de execução é a formulação de pedido, pela Defesa, de cumprimento da pena em prisão domiciliar, por se tratar a paciente de genitora de crianças que estariam sob sua guarda exclusiva.

Consta da decisão do juízo da execução, prolatada em 26/02/2026, os seguintes fundamentos:

Nos termos do art. 2º da Lei de Execução Penal, “A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.”

A norma é inequívoca ao condicionar o exercício da jurisdição executória à existência de processo de execução regularmente constituído. A execução penal não se inaugura automaticamente com o trânsito em julgado da condenação, mas com a expedição da respectiva guia de recolhimento e sua consequente distribuição e registro no sistema SEEU, ato formal que estabelece o vínculo jurisdicional entre a pessoa condenada e o Juízo da Execução.

Somente a partir desse marco é que se materializa a competência prevista no art. 66 da Lei de Execução Penal, dispositivo que delimita as atribuições do Juízo da Execução no acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena.

No caso concreto, verifica-se que a recuperanda foi condenada no processo nº 1005165- 85.2024.8.11.0002, perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, à pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória em 06/11/2025.

No entanto, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação, não houve a expedição da guia de recolhimento definitiva, tampouco o seu registro no sistema SEEU, inexistindo, portanto, processo executivo regularmente instaurado.

Ausente tal pressuposto processual indispensável, a análise do pedido formulado pela defesa foge às hipóteses do art. 66 da Lei de Execução Penal, por inexistir título executivo submetido à jurisdição deste NEP.

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo da Execução Penal para análise do pedido formulado pela defesa da recuperanda KARINY RODRIGUES DUARTE.”

De outro lado, o juízo da condenação, da Segunda Vara Criminal de Várzea Grande decidiu o seguinte:

“Trata-se de petição apresentada pela defesa da sentenciada KARINY RODRIGUES DUARTE, requerendo a expedição urgente da Guia de Execução Penal Definitiva à 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em 06/11/2025.

O pedido não comporta acolhimento.

Consoante se extrai do teor do art. 674 do Código de Processo Penal e do art. 105 da Lei de Execuções Penais, a carta de guia será emitida se, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o réu estiver ou vier a ser preso.

No presente caso, foi expedido mandado de prisão em nome da sentenciada;
porém, o mandado está pendente de cumprimento
. Nesse sentido, confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais:

"Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena".

"Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução".

Sabe-se que há uma flexibilização da necessidade de cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento definitiva: (i) quando a espera puder configurar grande gravame ao apenado e (ii) em casos de condenados em regime inicial semiaberto ou aberto, conforme entendimento firmado pelo STJ com base na Resolução nº 474/2022 (AgRg no HC n. 819.123/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023).

Entretanto,
no presente caso, não se vislumbra a existência de uma situação excepcional apta a afastar a regra do art. 105 da Lei de Execuções Penais, até porque o pedido de prisão domiciliar deverá ser pleiteado pela sentenciada assim que iniciar o cumprimento da pena,
não havendo, portanto, prejuízo.

Nessa linha, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado" (AgRg no HC n. 1.001.406/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJE de 26/8/2025).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição da Guia de Execução Penal Definitiva, devendo a mesma ser providenciada somente após o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da sentenciada.

(...)

No mais, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, com baixa nos dados estatísticos, até o cumprimento da ordem de prisão”.

Em casos assemelhados, a literalidade da Lei e a jurisprudência têm indicado que, enquanto não recolhido o reeducando,
salvo casos de acentuada excepcionalidade
, não se mostra devida a expedição da guia de execução penal.

No caso, o douto julgador registrou, expressamente, a ausência de excepcionalidade a justificar a expedição precoce da Guia de Execução Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, entendeu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA AINDA NÃO INICIOU A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Com o cumprimento do mandado de prisão é que poderá ser expedida a guia de recolhimento definitiva, instaurando-se o processo de execução, no qual poderão ser formulados pedidos de benefícios prisionais, e que serão analisados pelo Juízo das Execuções Criminais, nos termos dos arts . 66 e 105 da LEP e 674 do Código de Processo Penal
. 2. As instâncias ordinárias destacaram que não foi comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da agravante em relação aos filhos menores de idade, reservando a apreciação ao juízo competente, o das execuções penais. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 924414 SP 2024/0230032-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
12/03/2025
)”

Na espécie, tem-se em estima paciente condenada definitivamente à elevada pena de
17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado e extorsão qualificada
(artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal).

Nesse contexto, importa relevar que o benefício pleiteado somente pode ser concedido, de forma absolutamente excepcional, no bojo da própria execução penal, por se tratar de modo atípico de cumprimento de pena em regime fechado.

Vale dizer, não existe, entre a expedição do mandado prisional - medida coercitiva fundada em condenação criminal com trânsito em julgado -, e o seu cumprimento, com a posterior expedição da guia de execução penal, espaço para debates quanto ao modo de execução da pena, matéria a ser analisada pelo juízo da execução, após o início do cumprimento da pena.

Não há instância intermediária, especialmente para que foragidos possam prolongar a demora no cumprimento da ordem legal e cogente trazida pela condenação passada em julgado.

Como bem registrado pelo douto Procurador de Justiça:

“A alegação de suposta lacuna na prestação jurisdicional não se sustenta, porquanto a situação descrita não decorre de omissão estatal ou falha do aparato judicial, mas sim da própria lógica procedimental estabelecida pelo ordenamento jurídico, que organiza, de forma sequencial, as etapas da persecução penal.

Com efeito, não há lacuna, mas sim uma condição legal objetiva ainda não implementada: o cumprimento do mandado de prisão.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a expedição da guia de execução penal e a consequente análise de benefícios executórios dependem, como regra, do início do cumprimento da pena, admitindo-se flexibilização apenas em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente comprovadas.”

Além disso, observo que não se comprovou, a partir dos documentos juntados com a inicial, que a requerente seja a única responsável pela guarda dos infantes, tampouco indispensável aos cuidados para com estas, requisito necessário ao deferimento da medida pelo juízo da execução, mediante apuração, conforme entendimento amplamente sufragado por este Tribunal.
In verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenada em regime fechado, condenada por roubo majorado, visando a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores e imprescindível aos seus cuidados, alegando incapacidade dos avós maternos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a paciente preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal; e (ii) se está comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos diante da situação fática dos menores e da natureza do delito cometido.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, a extensão aos regimes fechado e semiaberto para mães de menores, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos
e a ausência de violência ou grave ameaça no delito.

4. No caso, Estudo Psicossocial demonstrou que as crianças estão devidamente amparadas pelos avós maternos, havendo vínculo afetivo e cuidados básicos, não obstante eventuais dificuldades financeiras ou de saúde, as quais foram objeto de encaminhamento à rede de proteção social.

5. A condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo majorado) constitui óbice à concessão da benesse, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

7. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenadas em regime fechado é medida excepcional que exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

8. A existência de suporte familiar idôneo, atestado por laudo técnico, afasta a situação de desamparo dos menores e impede a concessão do benefício.

9. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, em alinhamento aos precedentes do STF e STJ.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 117; Lei n. 13.257/2016; CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.015.030/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

(N.U 1046880-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Logo, não comprovado o constrangimento ilegal,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026